Tribunal: TJES
Processo: 5002963-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002963-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA CELIA MENDONCA RIBEIRO
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2
963-62
.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
R
EGINA CÉLIA MENDONÇA RIBEIRO

EMBAGADO:

B
ANDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

R
EGINA CÉLIA MENDONÇA RIBEIRO
contra o acórdão que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante negou provimento ao
r
ecurso
.

Em suas razões (id. 2508098), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão é
omiss
o

na medida que deixou de enfrentar a tese da necessidade de outorga uxória por parte da Embargante que por sua vez dá azo ao reconhecimento da ilegitimidade passiva. Afirma que o r. acórdão se limitou a consignar que a embargante figurou no título executivo, abstendo-se de observar que esta peticionante se encontrava apenas na condição de cônjuge.

Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões (id 2685479).

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA 19/07/2022 - SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora - Sessão 12.07.22

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por REGINA CÉLIA MENDONÇA RIBEIRO contra o acórdão que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 2508098), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão é omisso na medida que deixou de enfrentar a tese da necessidade de outorga uxória por parte da Embargante que por sua vez dá azo ao reconhecimento da ilegitimidade passiva. Afirma que o r. acórdão se limitou a consignar que a embargante figurou no título executivo, abstendo-se de observar que esta peticionante se encontrava apenas na condição de cônjuge.

Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

O acórdão, contudo, não padece de nenhum dos vícios apontados.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, quanto a alegada omissão, no acórdão objurgado restou consignado expressamente que
“(...) Registre-se que, de forma geral, o aval é prestado mediante simples assinatura do avalista no anverso do título (CC, art. 898, § 1º; Decreto nº 2.044/08, art. 14), sendo também admitido como válido o aval prestado mediante assinatura do avalista no verso do título ou em folha anexa, em que conste “bom para aval” ou expressão equivalente (Decreto nº 57.663/66, Anexo I, art. 30). A cédula de crédito comercial emitida por Ribeiro Engenharia Ltda. contém, em suas duas últimas folhas (id. 1314153, p. 1/4), a sua cláusula oitava, a data de sua emissão, a assinatura do representante legal da emitente e a assinatura dos avalistas. Destaca-se que, na sexta folha da cédula de crédito comercial (id. 1314153, p. 1; fl. 11 dos autos originários), abaixo da identificação e assinatura do representante legal da emitente, consta “AVALISTAS: E PRESTANTES DE GARANTIA REAL:”, sendo então identificados Sérgio Almenara Ribeiro e Maria da Penha Schirmer Ribeiro, que assinaram o título. E na sétima folha da cédula de crédito comercial (id. 1314153, p. 3; fl. 12 dos autos originários) consta “AVALISTAS:” e, em seguida são identificados Harley Cesar Almenara Ribeiro e a agravante, Regina Celia Mendonça Ribeiro, que também assinaram o título. Ou seja, Regina Celia Mendonça Ribeiro não é identificada apenas como cônjuge do avalista. Ao contrário, figura com ele como uma das “avalistas”, de acordo com a literalidade do título de crédito. Ainda, na terceira folha do Anexo I da cédula de crédito comercial emitida por Ribeiro Engenharia Ltda. (id. 1314153, p. 7; fl. 15 dos autos do processo originário), consta a data de emissão do título, a identificação e a assinatura do emitente e, abaixo, a inscrição “AVALISTAS E PRESTANTES DE GARANTIA REAL”, seguida da identificação e assinaturas de Sérgio Almenara Ribeiro e Maria da Penha Schirmer Ribeiro e, ao final, a inscrição “AVALISTAS”, seguida da identificação e assinaturas de Harley Cesar Almenara Ribeiro e da agravante, Regina Celia Mendonça Ribeiro. Em outras palavras, não se expressa no título de crédito que a agravante tenha concedido simples outorga uxória ou anuência ao aval prestado por seu cônjuge. Ao contrário, a redação contida na cédula de crédito comercial indica que a agravante figura dentre os “AVALISTAS” identificados em suas últimas folhas. (...) Ainda, verifica-se que nos cadastros realizados pelo agravado para formalizar a operação representada pela cédula de crédito comercial, a agravante figura como “cliente” (id. 1314153, p. 9 e id. 1314154, p. 11) e não apenas como “cônjuge” do cliente.
(...)”. (destaquei)

Desse modo, vê-se que o e. Desembargador Relator enfrentou expressamente a tese da agravante relativa a necessidade de outorga uxória por parte da Embargante.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

Somado a isso, relembro que de acordo com precedente do C. STJ “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002963-62.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
REGINA CÉLIA MENDONÇA RIBEIRO

EMBAGADO
: BANDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. De acordo com precedente do C. STJ “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

3. As matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.